Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-48.2019.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal, devidamente considerada no V. Acórdão. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal, devidamente considerada no V. Acórdão. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. EMBARGOS REJEITADOS.